Tribunal: TRF3
Processo: 5056429-23.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
176/588)

5056429-23.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Tratando-se de demanda em que se pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, de rigor a realização de prova médico-pericial, por profissional a ser designado pelo juiz da causa, a fim de se aferir as condições físicas da parte autora.

2 - No caso em tela, o autor foi intimado pessoalmente a comparecer em perícia médica agendada para 28/05/2018 (ID 6808298). A parte autora, por sua vez, (ID 6808300) informa que não compareceu à perícia “em razão do equívoco quanto à data aprazada para realização da mesma”. O perito judicial informou que o demandante não compareceu para realização do exame médico (ID 6808301).

3 - O não comparecimento do autor implica em preclusão, salvo se a parte comprovar impedime

Inteiro teor:
176/588)

5056429-23.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Tratando-se de demanda em que se pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, de rigor a realização de prova médico-pericial, por profissional a ser designado pelo juiz da causa, a fim de se aferir as condições físicas da parte autora.

2 - No caso em tela, o autor foi intimado pessoalmente a comparecer em perícia médica agendada para 28/05/2018 (ID 6808298). A parte autora, por sua vez, (ID 6808300) informa que não compareceu à perícia “em razão do equívoco quanto à data aprazada para realização da mesma”. O perito judicial informou que o demandante não compareceu para realização do exame médico (ID 6808301).

3 - O não comparecimento do autor implica em preclusão, salvo se a parte comprovar impedimento por justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

4 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

5 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056429-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LUIZ CARLOS CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056429-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LUIZ CARLOS CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 6808308) julgou improcedente o pedido, haja vista que a parte autora fora intimada pessoalmente quanto à realização da perícia técnica e não compareceu. Condenação da parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00, restando suspensa a execução em virtude da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em razões recursais (ID 6808310), pugna o autor pela anulação da sentença para que seja realizada a perícia médica por especialista ou por médico do trabalho. Sustenta, ainda, que houve justificativa para o não comparecimento à perícia médica.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056429-23.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: LUIZ CARLOS CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Tratando-se de demanda em que se pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, de rigor a realização de prova médico-pericial, por profissional a ser designado pelo juiz da causa, a fim de se aferir as condições físicas da parte autora.

Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área ou por médico do trabalho, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, aliás, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. AUXÍLIO DOENÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

1. Não se vislumbra, no caso em questão, necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina.

2. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

3. Agravo Legal a que se nega provimento."

(TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012) (grifos nossos).

No caso em tela, o autor foi intimado pessoalmente a comparecer em perícia médica agendada para 28/05/2018 (ID 6808298).

A parte autora, por sua vez, (ID 6808300) informa que não compareceu à perícia “em razão do equívoco quanto à data aprazada para realização da mesma”.

O perito judicial informou que o demandante não compareceu para realização do exame médico (ID 6808301).

Desta forma, o não comparecimento do autor implica em preclusão, salvo se a parte autora comprovar impedimento por justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

Neste sentido, precedentes da Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42 A 47 E 59 A 62 DA LEI No 8.213, DE 24.07.1991. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de hipótese em que o autor deixou de comparecer à perícia médica agendada, para a qual foi regularmente intimado (despacho de fl. 72; certidão de publicação à fl. 74, intimações às fls. 81/82). À fl. 72, o d. Juízo designou perícia judicial, que foi agendada para o dia 28.06.2012 (fl. 81). Todavia, quer seja por desídia do autor, de seu patrono, ou de ambos, fato é que o autor deixou de comparecer à perícia (fl. 84). 2. O autor e seu patrono demonstraram desinteresse em comprovar o alegado estado de incapacidade laboral, alegando ter restado prejudicada a prova pericial, vez que se encontrava o requerente em perfeito estado de saúde para trabalhar na ocasião da perícia, sendo o interesse no auxílio-doença devido à incapacidade por período de 90 dias, que ocorreu um ano antes da perícia . 3. Se o autor alega ter estado incapacitado para o trabalho, em período específico, ainda que não esteja incapacitado no momento da perícia judicial, deve se submeter à avaliação técnica médica, designada judicialmente, que, por meio da devida análise dos exames médicos acostados aos autos e apresentados na ocasião da perícia , comprove tal situação. Se a parte propõe ação judicial e não diligencia no sentido de comprovar suas alegações, utiliza de forma equivocada o Poder Judiciário, movimentando em vão todo um aparato colocado à disposição do cidadão. 4. Agravo legal a que se nega provimento." (TRF3, n. 0027236-24.2013.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/11/2013)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUXILIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA.

I- Determinada a realização de perícia e devidamente intimada a parte autora, esta deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação e, instada a se justificar, não apresentou prova no sentido de que estivesse impossibilitada de comparecer à perícia designada.

II- Preclusa a realização de prova pericial, não existindo a peça técnica necessária à comprovação da existência de incapacidade laboral do autor, pressuposto indispensável ao deslinde da questão.

III- Apelação do autor improvida.

(TRF3a-Região, AC 00110846320064036112, 10a Turma, Relator Des. Federal SÉRGIO NASCIMENTO, julgado em 29/04/2008, DJF3 14/05/2008)."

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA MÉDICA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - Faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez quem for considerado incapaz de forma permanente para o trabalho e insuscetível de recuperação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. É necessário, ainda, que a incapacidade seja concomitante a condição de segurado. A lesão ou doença que o segurado já era portador antes da filiação ao regime geral conferirá direito ao benefício apenas quando a incapacidade originar da progressão ou agravamento da lesão ou doença acometida. - Soma-se aos pressupostos acima apontados a exigência de carência de 12 (doze) meses de contribuições mensais que será dispensada nos casos de doença profissional ou do trabalho, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doenças e infecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. - Quanto ao auxílio-doença, por seu turno, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos de forma temporária. No mais, possui requisitos idênticos à aposentadoria por invalidez. É certo, ainda, que nos termos do artigo art. 62 da Lei de benefício, o benefício deve perdurar até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando não-recuperável, for aposentado por invalidez. - Verifica-se que a parte recorrente não compareceu às perícia s médicas agendadas. A primeira perícia foi designada para o dia 26/02/2008 (fls. 52), com intimação mediante publicação (fls. 52), apesar da intimação pessoal frustrada (fls. 56). Designada a segunda perícia para o dia 14/11/2008 (fls. 71), o autor embora intimado pessoalmente (fls. 79), novamente não compareceu. - Conclusos os autos, foi proferida sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão para a aposentadoria por invalidez (fls. 99/102), ante a ausência de demonstração da incapacidade, restando indeferido o pedido de pagamento dos valores atrasados desde a suspensão do auxílio-doença. - Assim, não havendo nos autos prova da incapacidade da parte autora para o trabalho, ante a desídia da mesma em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil), ausentes os requisitos autorizadores da aposentadoria por invalidez, segundo o artigo 42 da Lei no 8.213/91. - Nesse passo, não há que se falar em condenação ao pagamento das parcelas atrasadas desde a suspensão do benefício de auxílio-doença. É que, embora o benefício de aposentadoria por invalidez tenha sido concedido na via administrativa (fls. 83), não há demonstração, na via judicial, da alegada incapacidade. - Ausentes os requisitos para a concessão judicial do benefício, inviável a condenação ao pagamento de eventuais valores em atraso. - Agravo legal improvido." (TRF3, n. 0011778-69.2010.4.03.9999, 7a Turma, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2013)

Por fim, registro que, em se tratando de benefício previdenciário provisório, o julgado exarado se reveste de característica rebussic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. Sendo assim, a parte autora não é prejudicada pela sentença de improcedência, sendo possível a propositura de nova ação, a fim de comprovar a sua incapacidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - Tratando-se de demanda em que se pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, de rigor a realização de prova médico-pericial, por profissional a ser designado pelo juiz da causa, a fim de se aferir as condições físicas da parte autora.

2 - No caso em tela, o autor foi intimado pessoalmente a comparecer em perícia médica agendada para 28/05/2018 (ID 6808298). A parte autora, por sua vez, (ID 6808300) informa que não compareceu à perícia “em razão do equívoco quanto à data aprazada para realização da mesma”. O perito judicial informou que o demandante não compareceu para realização do exame médico (ID 6808301).

3 - O não comparecimento do autor implica em preclusão, salvo se a parte comprovar impedimento por justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

4 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

5 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.